Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701245-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AZENATE FLORENTINA FERREIRA REU: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória pela qual se busca rescindir o pronunciamento do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga exarado em 06/02/23 nos autos do cumprimento de sentença no 0021807-98.2014.8.07.0007, que tem o seguinte teor: “Não conheço da exceção de executividade oposta pela devedora ao ID 142903952, porquanto nela a parte devedora pretende rediscutir o mérito da decisão que deferiu a penhora de percentual de sua remuneração, matéria já preclusa, uma vez que a decisão arrostada já foi alvo de agravo de instrumento, devidamente analisado o mérito e não provido pela 2a instância - acórdão de ID 141770577. Expeça-se ofício ao órgão pagador da devedora, conforme determinado ao ID 142207165. Cumpra-se e, oportunamente, arquivem-se, nos termos precedentes” (ID no 148632576 daqueles autos). A autora alega que a decisão viola direito líquido e certo, consistente na impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, conforme o art. 833, inciso IV, do CPC. Discorre sobre a dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial. Sustenta que a ação rescisória é cabível contra qualquer decisão transitada em julgado, e não apenas contra sentenças. Afirma haver “erro material consubstanciado no tocante das leis”. Aduz a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando a inobservância do devido processo legal. Invoca a imutabilidade da coisa julgada. Assevera que a inexistência ou nulidade de citação são matérias de ordem pública, que não se sujeitam à preclusão e podem ser alegadas em qualquer fase de jurisdição. Protesta pela produção de provas. Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência. Conclui requerendo: “a) O deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, nos termos do Art. 98 do CPC; b) Nulidade por falta de citação; c) O deferimento da tutela de urgência, para fins de suspender os bloqueios judiciais; d) A citação do Requerido, para querendo, contestar a presente demanda, nos termos do Art. 970 do CPC/15, sob pena de revelia; e) O deferimento da produção de provas nos termos do Art 972 do CPC, em espacial [sic] a 2o vara e o exequente; f) A total procedência da presente ação, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão sob o no 884496, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindens e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de reforma; g) Informa-se que deixa de depositar a importância prevista no art. 968, inc. II, do CPC, em razão do que dispõe o §1o do mesmo dispositivo; h) Manifesta o interesse na realização de audiência conciliatória, nos termos do Art. 319, inc. VII do CPC; i) A condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC”. A ação foi inicialmente distribuída à egrégia 6a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Vera Andrighi, que determinou a sua redistribuição a uma das Câmaras Cíveis (ID no 48092364). Os autos vieram distribuídos por prevenção, em razão da impetração do mandado de segurança no 0700172-89.2023.8.07.9000, conforme as certidões de IDs nos 48134342 e 48134350. Pelo despacho de ID no 49881524, facultou-se à autora a comprovação dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A autora apresentou manifestação, acompanhada de documentos (IDs nos 50322884 a 50322889). Consoante a decisão de ID no 53432882, indeferiu-se a gratuidade de justiça e determinou-se o depósito prévio da quantia referida no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Não foi interposto recurso contra tal decisão. A autora recolheu apenas as custas iniciais, deixando de promover o depósito (IDs nos 53695489 e 53695491). Por fim, consta petição relacionada a autos diversos, cujo conteúdo não tem correlação com este feito (ID no 53739887). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A ausência do depósito prévio impõe o indeferimento da petição inicial, por ausência de pressuposto específico da ação rescisória, consoante o art. art. 968, inciso II, c/c os arts. 319 e 321, parágrafo único, do CPC. Mas não é só. A ação seria manifestamente incabível, por se voltar contra pronunciamento judicial que não se qualifica como decisão de mérito, para os fins do art. 966, do CPC. No caso, a penhora de proventos de aposentadoria foi determinada por decisão interlocutória, confirmada em sede de agravo de instrumento, conforme acórdão assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, a penhora de percentual de remuneração da parte devedora se mostra admissível, quando resta comprovado que aufere rendimentos mensais bastante superiores ao teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, e à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário. 5. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1616571, 07197839620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJE: 26/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). As alegações da autora foram reagitadas por meio de exceção de pré-executividade, sobrevindo o pronunciamento transcrito no relatório da presente decisão, assentando se tratar de matéria preclusa (IDs nos 142903952 e 148632576 dos autos no 0021807-98.2014.8.07.0007). Entretanto, em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pela parte autora, não cabe ação rescisória contra tal pronunciamento. A decisão de mérito passível de rescisão pode ser uma sentença que resolva o mérito da demanda ou uma decisão que julgue antecipadamente uma parcela dele, sem pôr fim a uma das fases do processo, conforme se extrai dos arts. 966, 487 e 356, todos do CPC. Não se compreende como mérito, para este desiderato, a decisão que versa sobre alegações de impenhorabilidade, mesmo que para os fins delimitados na fase de cumprimento de sentença relativa a obrigação de pagar quantia certa, nem, menos ainda, aquele pronunciamento que se limita a registrar que a matéria já foi alcançada pela preclusão de decisão anterior. Como bem se vê, a autora ajuizou a presente demanda com o intuito de promover o reexame do tema debatido, o que não pode ser admitido, já que a tanto não se presta a via eleita, não havendo mínimo suporte jurídico que autorize o processamento da presente ação rescisória. Dessa forma, indefiro a petição inicial, com amparo nos arts. 321, parágrafo único, 330, 485, inciso I, e 968, todos do CPC, c/c com o art. 188, parágrafo único, incisos I e II, do Regimento Interno. Custas finais, se houver, pela autora. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator